Tribunal: TJSP
Processo: 2128218-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento – reintegração na posse – faixa de domínio de rodovia - necessidade iminente de retirada da parte requerida do local não-verificada – venda de produtos hortifrutigranjeiros pelo menos desde 2011 – demanda ajuizada em 2020 – inexistência de satisfatória demonstração do perigo de dano ou risco – ausência dos requisitos – decisão de indeferimento da reintegração mantida

Ementa:
Agravo de instrumento – reintegração na posse – faixa de domínio de rodovia - necessidade iminente de retirada da parte requerida do local não-verificada – venda de produtos hortifrutigranjeiros pelo menos desde 2011 – demanda ajuizada em 2020 – inexistência de satisfatória demonstração do perigo de dano ou risco – ausência dos requisitos – decisão de indeferimento da reintegração mantida – recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2128218-17.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Mirandópolis, em que é agravante VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIA S/A, é agravado IDAIR FIUMARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2128218-17.2020.8.26.0000
Agravante: Via Rondon Concessionária de Rodovia
S.A.
Agravados: Idair Fiumari e Edson Luperini
Comarca: Mirandópolis
Vara: 1a Vara
TJSP (voto no 16686)
Agravo de instrumento reintegração na posse
faixa de domínio de rodovia - necessidade iminente
de retirada da parte requerida do local não-
verificada venda de produtos hortifrutigranjeiros
pelo menos desde 2011 demanda ajuizada em
2020 inexistência de satisfatória demonstração do
perigo de dano ou risco ausência dos requisitos
decisão de indeferimento da reintegração mantida
recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Via
Rondon Concessionária de Rodovia S.A., nos autos de processo de
reintegração na posse ajuizado em face de Idair Fiumari e Edson
Luperini, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Mirandópolis,
cujo pedido de liminar foi indeferido.
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que deferida a liminar de reintegração
na posse da faixa de domínio em favor da agravante. Alega que foi a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legítima vencedora do certame licitatório vindo a assinar o Termo de
Contrato de Concessão Rodoviária no 005/ARTESP/2009, com a
incumbência de gerir a rodovia SP-300 no trecho que compreende Bauru-
Castilho. Afirma que, em 05.03.2012, encaminhou notificação à parte
requerida para que desocupasse a suposta faixa de domínio, área
ocupada pela requerida para a venda de produtos hortifrutigranjeiros. A
parte demandada permaneceu no local. Defende que a permanência traz
riscos aos usuários da rodovia.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
a
antecipação da tutela recursal e contrariado às fls.62/68.
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento desafiando decisão
proferida nos autos do processo no 1000333-36.2020.8.26.0356, nos
seguintes termos:
VIA RONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S.A.
ajuizou ação de reintegração de posse com pedido
liminar e desfazimento de construção em desfavor de
IDAIR FIUMARI e EDSON LUPERINI.
Narra a autora que em 07 de maio de 2009 sagrou-se
como vencedora de processo licitatório e passou a
operar a rodovia SP-300 em decorrência de contrato
de concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta que em virtude de tal contrato figura como
legítima possuidora da "faixa de domínio" existente
ao longo da rodovia.
Acrescenta
no
dia
05/03/2012,
encaminhou
notificação para que o réu desocupasse a rodovia
SP-300, mais precisamente o km 616+700 sentido
Leste, faixa de domínio de rodovia sob objeto de
concessão onerosa. Sustenta que a notificação foi
encaminhada ao Réu tendo em vista a venda de
produtos hortifrutigranjeiros nos terrenos contíguos
da faixa de domínio e área "non edificandi", da
rodovia Marechal Rondon SP 300, o que não é
permitido por lei. Entretanto, a notificação não
acatada. Argumenta que sofreu esbulho em relação a
posse do terreno.
Ao final pleiteia o deferimento de medida liminar
inaudita altera parte para reintegração de posse do
terreno determinando a desocupação da faixa de
domínio da Rodovia SP 300 km 616+700m Leste.
Pede, ainda a citação dos réus e eventuais outros
ocupantes irregulares da faixa de domínio; e, ao
final, a procedência o presente pedido, para
reintegrar a Autora definitivamente na posse do
imóvel esbulhado pelos Réus, com a consequente
demolição da barraca instalada e condenar os Réus
em perdas e danos e em multa para o caso de novo
esbulho. Com a inicial, vieram os documentos (fls.
26/62).
Antes mesmo da citação, o réu Edson Luperini
ingressou no feito pleiteando o indeferimento da
medida antecipatória postulada pela autora.
Posteriormente,
a
requerente
trouxe
novos
documentos ao feito e reiterou seu pedido liminar
(fls. 126/128).
Sobreveio contestação apresentada pelo requerido
Edson Luperini (fls. 130/131).
É a síntese.
Passo a analisar a reiteração do pedido de
concessão de tutela antecipatória formulado (fls.
113/118)
Sustenta em seu pleito que a barraca de comércio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido permanece em funcionamento em área de
faixa de domínio e que a circunstância impõe risco
de acidentes aos motoristas e passageiros que
transitam pelo local. Acosta com a reiteração uma
fotografia aérea do local, sem especificações.
Pois bem.
Conforme já destacado na decisão de fls. 100/103, o
artigo 300, 'caput', do CPC prevê que a 'a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo'.
Os artigos 561 e 562 do CPC, por sua vez preveem:
"Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação
de manutenção, ou a perda da posse, na ação de
reintegração.
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente
instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a
expedição do mandado liminar de manutenção ou de
reintegração, caso contrário, determinará que o autor
justifique previamente o alegado, citando-se o réu
para comparecer à audiência que for designada.
Analisado o feito, observo novamente, que apesar de
reiterar o pedido antecipatório, a requerente não
trouxe croqui ou documento a comprovar de forma
mínima que os requeridos estão, de fato, em faixa de
domínio.
É certo que em cognição sumária não é necessária a
produção
de
prova
robusta
das
alegações.
Entretanto, é necessária a vinda de elementos
mínimos a corroborar as alegações.
Vejamos.
A fotografia de fls. 119 não traz nem mesmo a
especificação
das
distâncias
entre
o
local
supostamente invadido e do local em questão e as
fotografias de fls. 120/125 não esclarecem a distância
entre a construção e as margens da rodovia.
Assim, observo que os elementos são insuficientes
para a concessão da medida liminar.
Isso porque, em que pese o pedido administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulado, a notificação acostada foi produzida
unilateralmente. Não há indicação precisa do local
onde a barraca foi instalada e tampouco que esteja,
de fato, em área de faixa de domínio. Note-se que
foram acostadas ao feito fotografias que não
permitem a visualização da distância entre o bem e
da rodovia. Não veio ao feito mapa ou croqui do
local.
Ou seja, a documentação acostada é imprecisa não
sendo possível aferir a distância entre a rodovia e a
construção em questão.
Nesse
contexto,
por
ausência
de
elementos
comprobatórios da probabilidade do direito, inviável
o deferimento da medida liminar.
Ademais, apesar da alegação de urgência formulada,
destaco que houve a concessão de autorização
administrativa ao requerente, que permanece no
local há anos, descaracterizando a urgência na
retomada do bem. O documento de fls. 31/32 atesta
que os requerentes estão pelo menos desde 2011 no
local. Notificados, permaneceram no local e somente
em 2020 a presente ação foi proposta.
Nesse contexto, não havendo comprovação mínima
de que o estabelecimento se situa em área de
domínio, às margens da rodovia e não caracterizada
a urgência, reitero os fundamentos da decisão de fls.
113/118.
Pelo exposto, mantenho a decisão outrora prolatada
e INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA
ANTECIPATÓRIA. Aguarde-se a citação de Idair
Fiumiari e o decurso do prazo para apresentação de
resposta. Após, tornem conclusos. Intime-se.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
agravante, o recurso não comporta guarida.
De
proemio,
não
há
se
cogitar
de
intempestividade pois o prazo recursal conta-se da publicação da decisão
relativa ao pedido de reintegração, que foi apresentado acompanhado de
documento aparentemente novo, com vistas detalhar a situação do
imóvel, o que, em tese, poderia ensejar novo cenário fático.

Consabido, a tutela antecipada foi introduzida no
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte, de
forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.
À vista disso, considerando que o agravo de
instrumento em apreço versa exclusivamente sobre a pertinência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela provisória de urgência, cabe limitar a cognição a este ponto,
verificando a presença ou ausência dos requisitos preconizados no art.
300, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo forçoso consignar
que não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão (§3o do art. 300).
Pois bem, sem pretensão de esmiuçar o mérito
causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, não se vislumbram presentes os requisitos
autorizadores da medida.
Dessume-se dos autos de origem que os
agravados estão na alegada faixa de domínio pelo menos desde 2011
(fls. 30) e a presente demanda foi ajuizada em 2020.
Ainda que se trate de área de domínio, o que
será averiguado e confirmado no curso do processo pelo Juízo de
origem, não se verifica necessidade iminente de retirada da parte
requerida do local, onde exerce atividade remunerada, mediante a venda
de produtos hortifrutigranjeiros há dez anos.

Ademais,
não
restou
demonstrado
concretamente de forma satisfatória o perigo de dano ou o risco ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultado útil do processo, comprometendo a concessão da medida.
Com efeito, a decisão de primeiro grau foi dada
após percuciente análise dos fatos e das alegações constantes nos
autos, e deve ser preservada.
Sendo assim, ante a ausência dos requisitos
legais, mantém-se na íntegra a irretocável decisão agravada.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.787
Agravo de Instrumento no 2128218-17.2020.8.26.0000
Comarca: Mirandópolis
Agravante: ViaRondon Concessionária de Rodovia S/A
Agravado: Idair Fiumari
Interessados: Edson Luperini e Eventuais Outros Ocupantes do Km 616+700
Sentido Leste
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11D89ED3
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11E19373
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2128218-17.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.